Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-28.2020.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002021-28.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SALETE CHIAPETTI - CPF: 139.693.319-00 (APELANTE), RENATO AGOSTINHO GARCIA GREGORATO - CPF: 024.660.051-90 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS CAZARIM - CPF: 062.947.079-00 (ADVOGADO), ALDO HENRIQUE ALVES - CPF: 122.272.918-00 (ADVOGADO), BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S/A - CNPJ: 16.662.177/0001-93 (APELADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), OSMIR CHIAPETTI - CPF: 241.210.109-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PERDA DE OBJETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO LEGAL (§2o, DO ART. 85, DO CPC) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, não foi dado valor muito baixo à causa para justificar o arbitramento da verba pelo critério da equidade (§8o, do art. 85, do CPC), de maneira que, não havendo condenação, o arbitramento deve se dar com base no proveito econômico obtido que, inclusive, corresponde ao valor dado à causa, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria (CPC, Art. 85, §2o).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SALETE CHIAPETTI,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1002021-28.2020.8.11.0040, opostos em face
BRAZILIAN COMMODITIES AGRICOLA S.A.,
nos termos do art. 485, inciso X, do CPC, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito. Por consequência, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do § 8o, art. 85, do CPC (ID 123670613).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) corresponde a apenas 3,41% (três vírgula quarenta e um por cento) do valor da causa originário, de maneira que a sentença deve ser reformada nesse ponto, para que se observe a legislação processual civil para a fixação dos honorários advocatícios, isto é, o que dispõe o §2o, do art. 85, do CPC (ID 123670615).

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 123670629).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

O cerne da controvérsia está em aferir se os critérios legais para fixação dos honorários advocatícios foram observados pela Magistrada singular.

Pois bem.

A sentenciante julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, e, por consequência, condenou a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do §8o, art. 85, do CPC (ID 123670613).

Contudo, não andou bem a Julgadora de origem, porquanto, não observados os critérios legais para a fixação da verba honorárias.

Quanto à matéria, o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...];

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos
:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Denota-se que, no caso, não foi dado valor muito baixo à causa para justificar o arbitramento da verba pelo critério da equidade (§8o, do art. 85, do CPC), de maneira que, não havendo condenação, o arbitramento deve se dar com base no proveito econômico obtido que, inclusive, corresponde ao valor dado à causa em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DOMÍNIO DO IMÓVEL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO FIXADO PELA JUÍZA SINGULAR, DE OFÍCIO, PELA CORTE ESTADUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA PARA FIXAR O VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. 1- Na Ação Reivindicatória o Autor tem o ônus de comprovar a titularidade do domínio da área reivindicada, de individualizar o imóvel com suas confrontações e demonstrar a posse injusta do Réu. In casu, o conjunto probatório afasta qualquer dúvida quanto à inexistência do domínio dos imóveis pelo Espólio Autor/Apelante, visto que foram alienados pela de cujus e seu marido muitos anos antes da propositura da demanda reivindicatória. 2- “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”. (AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). No caso, a base de cálculo adotada pela Julgadora singular para a fixação dos honorários advocatícios deve ser alterada de ofício por este Tribunal de Justiça, visto que foi fixada “sobre o valor do débito”; todavia, não há qualquer débito nesta demanda, que é reivindicatória. 3- Conforme a tese fixada pela Corte Especial do STJ (Tema 1.076), quando não há condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa e, somente nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão ser fixados por apreciação equitativa.
Na hipótese, não houve condenação, tampouco há qualquer indicativo a respeito do proveito econômico obtido pelo Apelado com a manutenção de sua posse sobre os imóveis; ademais, à causa não foi dado valor muito baixo para justificar o arbitramento da verba pelo critério da equidade (R$ 500.000,00). Base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais alterada, de ofício, para o valor atualizado da causa.

(TJMT - N.U 0000183-40.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de
reformar parcialmente
a sentença, para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido, no caso, dos grãos objeto da ação, bem como das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022